Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-36.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL COM OFERTA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO ANTES DA COBRANÇA DA ANUIDADE. COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos débitos referentes à cobrança de anuidades do Cartão Carbon, entre os meses de maio a julho/2021, condenando-a, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 518,38 (quinhentos e dezoito reais e trinta e oito centavos) a título de repetição de indébito, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

2. Em seu recurso inominado, requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença, a improcedência dos pedidos e o afastamento da repetição de indébito, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC. Alegou a inexistência de má-fé ou que a parte autora tenha sido constrangida ou exposta ao ridículo. Sem Contrarrazões.

3. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.

5. Restou demonstrado que a parte autora procedeu a abertura de conta corrente digital através de aplicativo de celular, constando promoção de cartão de crédito Carbon, sem anuidade, pelo período de três meses. A parte autora cancelou o cartão de crédito antes de se iniciar a cobrança, porém essa questão foi ignorada pela parte ré, que passou a efetuar a cobrança de anuidade, mesmo a parte autora tendo enviado mensagem eletrônica, advertindo sobre a cobrança equivocada.

6. A sentença não merece reforma. A persistência nas cobranças equivocadas e a reclamação administrativa para correção do erro demonstram a inexistência de erro justificado, configurando a falha na prestação de serviço, dando lugar à repetição de indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

7. Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da inexistência de contrarrazões.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.